Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTENTE(S). FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Omissões inexistentes.
2. A motivação per relationem, por meio da qual se faz remissão aos termos de alegação/decisão anterior, é válida e atende ao disposto no artigo 93, IX, da CF/88.
3. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.